Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724589-16.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS, HAYRA ORTIZ KAMPF DE CASTRO SANTOS, MARIA ORTIZ DOS SANTOS, H. K. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS EMBARGADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator